Tribunal: STF
Processo: ARE 722727
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Débitos tributários. Juros. Taxa SELIC. Legitimidade. Multa. Caráter confiscatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    3. O Plenário desta Corte, enfrentando o assunto à luz do princípio da isonomia, firmou entendimento no sentido da legitimidade da incidência da taxa SELIC na atualização de débito tributário, desde que exista lei legitimando o uso desse índice.



    4. O caráter confiscatório da multa, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.